Tribunal: TJDFT
Processo: 0718658-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718658-33.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS MOUSIINHO QUARESMA, MIRLYEN MOUSINHO QUARESMA SENA, MARCELO MOUSINHO QUARESMA, ARIOSTO SOARES QUARESMA JUNIOR EMBARGADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, ESSOR SEGUROS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 72180919. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator